Tribunal: TJES
Processo: 5003822-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003822-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003822-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

WANDERSON CORDEIRO CARVALHO

AGRAVADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno (Id. 1885363) interposto por Wanderson Cordeiro Carvalho contra a decisão unipessoal (Id. 1730682) que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação monitória ajuizada pela Companhia Espírito Santense de Saneamento, pronunciou a prescrição do direito de ação referente ao cumprimento de sentença.

Sustenta, em suma, que: (1) somente caberá o recurso de apelação se a questão de prescrição ou decadência for decidida por sentença, consoante prevê o art. 1009 do CPC; e (2) se a prescrição ou a decadência é objeto de decisão interlocutória, como no caso em análise, a questão deverá ser impugnada por recurso de agravo de instrumento. Requer o provimento do recurso.

A despeito de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão contida no Id. 2585432.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão do dia 02/08/2022.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003822-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

WANDERSON CORDEIRO CARVALHO

AGRAVADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
“A decisão que extingue a execução é impugnável pela via da apelação, configurando erro grosseiro, em casos tais, a interposição de agravo de instrumento, situação que afasta inclusive a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal”
(STJ, AgInt no AREsp 1736435/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 07/05/2021).

Observa-se que o MM. Juiz de 1º Grau, ao reconhecer a prescrição da pretensão, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença e determinou o arquivamento dos autos, colocando, assim, fim ao processo.

Nesse contexto, diante da natureza de sentença da decisão do MM. Juiz de Direito de 1º Grau que extinguiu o cumprimento de sentença pelo reconhecimento da prescrição, o recurso cabível contra a decisão agravada é, de fato, a apelação.

Desse juízo é o entendimento dos Tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, RECONHECENDO O JUÍZO A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. - Recorrente que se insurge, através de recurso de agravo de instrumento em face da sentença que extinguiu a execução, reconhecendo a ocorrência de prescrição - Da sentença cabe apelação, na forma do artigo 1009 do CPC - Inadequação da via recursal eleita. Erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, ante a inexistência de dúvida fundada quanto ao recurso cabível, eis que tal decorre de expressa determinação legal. Precedentes do STJ e desta Corte - Ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja, o cabimento, impondo-se o não conhecimento do recurso. RECURSO QUE NÃO SE CONHECE.”

(TJ-RJ - AI: 00154654920208190000, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 10/09/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO - SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO - AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E O INÍCIO DA FASE EXECUTIVA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A decisão que extingue o cumprimento de sentença pelo reconhecimento da prescrição desafia recurso de apelação. 2. Verificado que a execução de sentença foi iniciada poucos meses depois do trânsito em julgado do título executivo judicial que a embasa, deve ser cassada a sentença que declarou a prescrição para regular prosseguimento do feito.”

(TJ-MG - AC: 10000181029448001 MG, Relator: Edgard Penna Amorim, Data de Julgamento: 27/03/2019, Câmaras Cíveis/1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA SALARIAL. REAJUSTES. DECISÃO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO E INDEFERE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. - O agravo de instrumento não é o recurso cabível para atacar decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, ao reconhecer a prescrição da pretensão, colocando, assim, fim ao processo -Havendo previsão expressa na lei para a interposição de apelação, a utilização do agravo de instrumento configura erro grosseiro, não sendo admissível a fungibilidade recursal -Recurso não conhecido.”

(TJ-RS - AI: 70079802930 RS, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, Data de Julgamento: 26/02/2019, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/03/2019)

Por essas razões, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003822-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO

AGRAVADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO E INDEFERE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NATUREZA TERMINATIVA - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. O agravo de instrumento não é o recurso cabível para impugnar decisão que, ao reconhecer a prescrição da pretensão, indefere o pedido de cumprimento de sentença, colocando, assim, fim ao processo. Precedentes.

2. Havendo previsão expressa na lei para a interposição de apelação, a utilização do agravo de instrumento configura erro grosseiro, não sendo admissível a fungibilidade recursal.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
N
EGAR PROVIMENTO A
O
RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator
.

Vitória/ES, 02 de agosto de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.